Tribunal: STF
Processo: ARE 1489784
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    No agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    (...) Irregularidade do creditamento demonstrada pela ausência de atividade comercial na filial e pelo código de remessa a depósito lançado nas notas fiscais. Aplicabilidade apenas da multa capitulada pela conduta ilícita. Inviável a exigência do principal pelo Fisco ante a não utilização dos créditos, sob pena de configuração de dupla penalidade e enriquecimento ilícito do Fisco. Redução da multa para 20% ante a ausência de prejuízo ao erário. A sanção no patamar máximo da obrigação principal tem sido considerada para as situações de exigência da obrigação principal juntamente com a pena aplicada. Operações realizadas com empresas em situação regular - Inaptidão somente constatada em momento posterior às transações - Declaração de inidoneidade da empresa que não gera efeitos “ex tunc” com relação a contribuinte de boa-fé - Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Constatação da veracidade das transações e boa-fé da parte autora pelo conjunto de documentos juntados com a inicial. REEXAME NECESSÁRIO DESACOLHIDO, RECURSO DO EMBARGADO IMPROVIDO E RECURSO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 2º; 24, I; 150, IV; e 155, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta ater-se à parte em que o acórdão reduziu a multa punitiva para 20% (vinte por cento) sobre o montante de cada uma das obrigações principais.



    Aduz que, tratando-se de multa punitiva, que tem por finalidade punir a fraude que o contribuinte intencionalmente perpetrou contra o Fisco, e não de multa moratória, o percentual aplicado não deveria ter sido reduzido.



    Assevera que a multa punitiva é sanção, aplicada em conformidade com o auto de infração, portanto, pressupondo o devido processo legal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem deu provimento ao pedido do embargante, para limitar o montante da multa punitiva a 20% (vinte por cento) do valor da obrigação. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Assim, restando configurada a intenção de remessa de mercadoria para depósito fechado, não era autorizado o creditamento de ICMS, uma vez que o artigo 7º, caput e incisos II e III, do Decreto nº 45.490/2000, assim reza: (...)



    Destarte, configurado o creditamento indevido do tributo, ajusta-se os fatos às disposições contidas no artigo 60, inciso I, do Decreto nº 45.490/2000 RICMS/SP, implicando na sanção descrita no artigo 527, inciso II, alínea j, do mesmo decreto.



    ......................................................................................................



    Quanto ao percentual da multa aplicada, acompanho o entendimento do e. Desembargador Vicente de Abreu Amadei no sentido de reduzir para 20% sobre o montante de cada uma das obrigações principais, eis que a multa de 100% tem sido considerada o patamar máximo desse tipo de sanção pecuniária, aplicada para as situações de exigência da obrigação principal juntamente com a pena aplicada, que, como já dito, não ocorreu no caso em análise.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 736.090, piloto do Tema n. 863/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, em acórdão assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA (ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    (RE 736.090 RG, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de novembro de 2015, Tema n. 863/RG)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria é abarcada pela tese do Tema n. 863/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente